Tribunal: STF
Processo: RE 1360631
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São Francisco de Paula, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.



    O Município de São Francisco de Paula recorre da sentença, alegando ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, na qual a parte autora pleiteia o custeio de tratamento médico. Ocorre que a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS não é oponível ao particular, devendo ser resolvida regressivamente entre os entes federados, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria e reafirmar sua jurisprudência no RE nº 855.178/SE (Tema 793). Portanto, o direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, é um direito de todos, devendo ser garantido, solidariamente, pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA. 



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 6º e 196 do texto constitucional.



    A pretensão delineada nos autos é de que o Município não seja responsabilizado pelo custeio do tratamento ou que, no máximo, seja responsabilizado apenas pelo transporte do paciente até o estabelecimento de referência.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido adota uma concepção desatualizada sobre a responsabilidade solidária dos entes federados em relação a políticas de saúde, a qual não reproduz as conclusões firmadas no Tema 793 da sistemática de repercussão geral.



    Destaca, ainda, este trecho do voto divergente:



    “No caso concreto, o Município sustenta, de forma acertada, que a competência para fornecimento dos medicamentos reclamados não é de sua alçada, mas sim do Estado, uma vez que se refere a tratamento de moléstia de maior complexidade do que as exigidas no tratamento básico de saúde. O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, não recorre da condenação” (eDOC 8, p.9, grifos mantidos)



    Argumenta que a providência postulada é de responsabilidade exclusiva do Estado e que, embora o Sistema de Saúde seja único, a solidariedade não é irrestrita, cabendo aos municípios os cuidados com a saúde básica.



    Afirma que:



    “No caso em análise, a pretensão da parte autora é remoção e internação/cirurgia em rede hospitalar, o que não é oferecido pela rede de atenção básica do Município, devendo recorrer-se ao Estado para o atendimento da demanda, de maneira que, nessa situação, o Município é parte passiva ilegítima para responder à presente ação, já que frente às descentralizações antes mencionadas, não é de sua competência, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), ofertar a remoção e internação em rede hospitalar.” (eDOC 8, p. 12)



    Recorda o enunciado nº 8 do CNJ, segundo o qual, “nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores”.



    O recorrente informa que o paciente é recebido inicialmente em uma unidade de saúde municipal e, caso seja necessário, é levado ao próximo município ou diretamente ao Estado, sendo as despesas de locomoção pagas mediante pedido de Tratamento Fora do Domicílio -TFD.



    Requer o provimento do recurso extraordinário para afastar a responsabilidade do ente municipal ou sua limitação ao custeio do deslocamento do paciente até o estabelecimento de referência.



    Em juízo de retratação, a Segunda Turma Recursal manteve o acórdão recorrido, reforçando o entendimento de que, como nem sempre é possível identificar a pessoa jurídica responsável pelo tratamento médico, os demais entes permanecem solidariamente responsáveis, sem prejuízo de ulterior compensação.



    Consignou, ainda, que o atendimento pleiteado é aprovado pela ANVISA (eDOC 10, p. 6), de modo que não seria necessária a inclusão da União no polo passivo da lide.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O juízo de origem, ao apreciar a pretensão pertinente ao direito em questão, afastou a presença da União da lide, tendo em vista que o procedimento teria sido aprovado pela ANVISA e que não haveria comprovação da responsabilidade exclusiva do ente federal pelo custeio do tratamento.



    Não foi levado em consideração, contudo, que o procedimento cirúrgico executado, Colecistectomia videolaparoscópica (eDOC 2, p. 104), consta da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS como tratamento de média complexidade, atraindo assim a responsabilidade do ente estadual pelo custeio, e não do município.



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. 



    Por outro lado, ressalto também que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) (Grifei)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu poder-dever de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.” (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes federativos nas demandas da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido confirmou sentença de primeira instância, mantendo o Município de São Francisco de Paula no polo passivo de ação por entender que “a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS não é oponível ao particular, devendo ser resolvida regressivamente entre os entes federados”.



    Dessa forma, entendo que o juízo a quo atendeu de forma parcialmente correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no tema 793 da sistemática da repercussão geral. No ponto, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: [o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida.” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. (grifei)



    Assim, dada a natureza do tratamento médico pleiteado, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para excluir a responsabilidade do Município pelo custeio do procedimento, mantidos os efeitos da decisão liminar e do acórdão condenatório em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Ante o exposto, julgo procedente o recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para excluir a responsabilidade do Município pelo custeio do tratamento médico pleiteado, nos termos do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793). Ficam preservados, contudo, os efeitos da decisão liminar e do acórdão recorrido em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente